Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE AÇÃO CONTROLADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA. EXTINÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. A não-atuação policial prevista no art. 53, II, da Lei 11.343/2006 é meio especial de produção de prova que não se confunde com mera investigação policial prévia, como evidenciado na hipótese dos autos.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra ter incidido o réu no mandamento proibitivo do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo inviáveis os pedidos de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 ou para o art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006.
3. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez verificada a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente.
4. Só faz jus à atenuante da menoridade relativa o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, I, primeira parte, do CP).
5. A aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 pressupõe que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que não se vislumbra no caso.
6. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma; devendo ser mantida no patamar estabelecido se proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
7. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente e portador de maus antecedentes, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado, assim como a vedação à substituição ou suspensão da pena.
8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
9. Recurso conhecido e desprovido.